Tribunal: TJDFT
Processo: 0709269-49.2025.8.07.0010
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. NULIDADE DO JULGAMENTO PLENÁRIO. CONTRADIÇÃO ENTRE AS RESPOSTAS DOS JURADOS. ARTIGO 490 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ATO IMPOSITIVO. NULIDADE POR OMISSÃO DE FORMALIDADE ESSENCIAL. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo acusado em face de decisão que declarou a nulidade do julgamento realizado em sessão plenária do Tribunal do Júri e dissolveu o Conselho de Sentença.
II. Questões em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de o Juiz-Presidente do Tribunal do Júri declarar, de ofício e sem prévia adoção do procedimento previsto no artigo 490 do Código de Processo Penal, nulidade de julgamento realizado em sessão plenária em razão de contradição entre as respostas dos jurados (artigo 564, parágrafo único, do Código de Processo Penal).
III. Razões de decidir:
3. Consoante remansosa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, no âmbito do Tribunal do Júri, há contradição nas respostas dos jurados diante do reconhecimento da materialidade e da autoria delitiva seguida da resposta afirmativa ao quesito de absolvição genérica, quando a única tese defensiva consiste na ausência de provas da autoria.
4. Constatada contrariedade nas respostas dos jurados, o Juiz-Presidente deve explicar aos jurados em que consiste a contradição e, em seguida, submeter à nova votação os quesitos a que se referirem as respostas contraditórias, nos termos do artigo 490 do Código de Processo Penal.
5. O procedimento previsto no artigo 490 do Código de Processo Penal é impositivo, somente se configurando a nulidade tipificada no artigo 564, parágrafo único, do mesmo diploma, quando persistir a contradição após a explicação da contradição e nova votação. Nessa hipótese, incumbe à parte prejudicada o ônus de impugnar a matéria pela via recursal adequada, qual seja, a apelação criminal, fundada na ocorrência de nulidade posterior à pronúncia, conforme dispõe o artigo 593, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Penal, sob pena de a atuação de ofício do Juiz-Presidente em reconhecer a invalidade configurar violação ao sistema recursal, conforme já destacado na decisão liminar.
6. Diante da inobservância do procedimento previsto no artigo 490 do Código de Processo Penal, a nulidade que se verifica é da própria decisão que declarou a nulidade do julgamento realizado em sessão plenária, uma vez que tal providência foi adotada sem a observância de formalidade essencial imposta pela lei processual, na forma do artigo 564, inciso IV, do Código de Processo Penal.
IV. Dispositivo:
7. Recurso provido. Decisão anulada.